Tribunal: TJDFT
Processo: 0703072-19.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. SERVIÇO ADICIONAL NÃO CONTRATADO. SEGURO CARTÃO + PROTEGIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA. DANO MORAL COMPROVADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de conhecimento, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes para declarar inexistente o débito que originou a negativação especificada no documento de ID 150221795 - Pág. 6, para determinar ao réu que providencie a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes e condená-lo ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação por danos morais.
2. Na inicial, a autora narrou que o banco réu lançou serviço adicional não contratado em suas faturas (Seg Cart STDA Libert). Relata que as cobranças persistiram por vários meses, apesar das solicitações de cancelamento. Informa que o réu incluiu seu nome em cadastro de inadimplentes devido à cobrança impugnada, no valor de R$ 3,19.
3. A ré apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
4. O recorrente, em suas razões, defendeu a regularidade da contratação, sem qualquer vício de consentimento, não existindo responsabilização civil diante da ausência de cometimento de ato ilícito. Afirma que a recorrida contratou o seguro cartão + protegido em 19/10/2021 e arcou com as parcelas durante todo período de vigência, tendo, consequentemente, cobertura por igual período diante da renovação automática, conforme manual do produto recebido no momento da contratação. Afirma que a negativação foi devida diante da inadimplência. Aduziu que, diante disso, é incabível a condenação em danos morais.
5. Nas relações de consumo a responsabilidade do fornecedor do serviço ou produto é objetiva, em decorrência do risco da atividade. Nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei no. 8.078/90, o fornecedor do serviço tem responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação de seu serviço, a qual somente é afastada se comprovar a ausência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior.
6. O fortuito externo é aquele que não está afeto às atividades bancárias, de forma que eventual falha relativa à abertura de conta e contratação de crédito é considerada fortuito interno, sendo a instituição financeira responsável, nesse caso, por eventual dano. Esse também é o entendimento do STJ que na Súmula n. 479 estabeleceu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
7. No caso concreto, observa-se que a parte autora alega falha na prestação de serviço, pois teve seu nome negativado por produto não contratado (seguro cartão + protegido).
8. A ré trouxe aos autos prints de tela onde constam a informação que a autora contratou o produto de seguro do cartão (IDs n° 48826423, n° 48826425 ...). No entanto, sabe-se que a instituição financeira, que detém ciência dos mecanismos das interfaces eletrônicas e de suas possíveis falhas operacionais, deve adotar procedimentos de segurança que impedem as falhas na prestação de serviço ou a contratação de serviços indesejados, os quais muitas vezes basta apertar um botão de aceite para que a contratação seja efetivada, o que não condiz com os procedimentos de segurança e clareza na contratação de eventuais serviços. Nesse passo, cabe à instituição financeira, pois, obstar ou, no mínimo, adotar procedimentos mais rígidos de segurança em tais situações como, por exemplo, a prévia exigência de confirmação do responsável pela contratação por meio diverso do aplicativo que estava sendo utilizado no momento da contratação, o reconhecimento facial, o envio de documento com foto, biometria digital, etc.
9. No caso concreto, a instituição financeira não apresentou nenhum documento apto a comprovar a realização da contratação do seguro cartão + protegido pela requerente: contrato assinado ou cópia da carteira de identidade, da CNH ou do CPF, reconhecimento facial, etc. Ademais, observa-se que a autora afirma que nunca contratou tal serviço, o que corrobora para a comprovação de que tal contratação nunca existiu. Assim, correta a sentença que declarou inexistente o débito e consequentemente a retirada do nome da autora dos cadastros de inadimplentes.
10. Os fatos, indubitavelmente, lesionam a dignidade do consumidor, o qual espera ter um mínimo de confiança/segurança da instituição financeira para autorizar transações financeiras como abertura de conta, solicitação de cartão de crédito, seguro de cartão. Ademais, a parte autora teve seu nome indevidamente negativado o que, por si só, caracteriza danos morais na modalidade in re ipsa.
11. O quantum fixado (R$ 2.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a capacidade econômica das partes, bem como aos fins a que se dirige a indenização por dano moral (função reparadora, pedagógica e inibitória).
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.